Tribunal: TJPA
Processo: 0803206-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803206-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LIDUINA MORAES BRINGEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO APÓS O PRAZO DE 90 DIAS. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE. TEMA Nº 223 DO STF. AFASTAMENTO REMUNERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por
LIDUINA MORAES BRINGEL

em razão de decisão monocrática
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, para manter o julgado que revogou a decisão que havia concedido a tutela antecipada de afastamento remunerado à ora Agravante.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para reconhecer o direito ao afastamento remunerado da ora Agravante.

III.
Razões de decidir

3.

A
Lei Orgânica do Município de Belém, no artigo 18, XXVIII, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento.

4. O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, decidiu que é inconstitucional a norma da Lei Orgânica do Município de Belém que assegura ao servidor público o afastamento remunerado após 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria, por violar a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento consolidado no Tema nº 223 do Superior Tribunal Federal.

5. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei Orgânica do Município de Belém, no artigo 18, XXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015; STF – Tema nº 223; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0849402-88.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815428-02.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0873972-75.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0803206-85.2024.8.14.0000) interposto por
LIDUINA MORAES BRINGEL
diante de decisão
monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante,
para manter o julgado que revogou a decisão que havia concedido a tutela antecipada de afastamento remunerado à ora Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id.
24436015
), a Agravante defende a ausência de apreciação adequada dos preceitos do Regime Jurídico Único, especificamente do artigo 169, e da Instrução Normativa Nº 002 de 2017 – SEMAD.

Afirma que há contradição na decisão que entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 169 do Regime Jurídico Único com base na legislação local, desconsiderando a validade do mesmo no contexto do ordenamento jurídico mais amplo em que foi instituído pelo Chefe do Poder Executivo, uma vez que tal prerrogativa está plenamente respaldada no Regime Jurídico Único

e foi complementarmente regulada pela Instrução Normativa Nº 002/2017 – SEMAD, ambos alinhados à Constituição Federal.

Alega ainda que o Tema nº 223 que trata da inconstitucionalidade da normatização de competências de servidores em leis orgânicas municipais, porém, não se aplica ao caso concreto, pois o RJU está adequado às disposições constitucionais, e a sua aplicação não infringe qualquer norma ou preceito de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão, reconhecendo o direito ao afastamento remunerado da ora Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
25381584
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar s
e deve ser reformada a decisão recorrida para reconhecer o direito ao afastamento remunerado da ora Agravante.

No caso concreto, em 12/04/2023, a Agravante protocolou o requerimento de aposentadoria via administrativa, o qual gerou o processo nº 6892/2023 (Id. 106577955 – processo nº 0914524-77.2023.8.14.0301), pleiteando a sua aposentadoria e, posteriormente, formalizou seu pedido de afastamento remunerado em 13/07/2023 (Id. 106577961).

Contudo, até a data de ajuizamento da ação, 31/12/2023, não houve resposta ao requerimento administrativo que tramitava em período superior a 90 (noventa) dias, sem conclusão.

Acerca da matéria, a Lei Orgânica do Município de Belém, no artigo 18, XXVIII, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento,
in verbis
:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII -
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; (Grifo nosso).

No mesmo sentido, a Constituição Estadual, no artigo 323, prevê:

Art. 323.
Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei. (Grifo nosso).

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, decidiu que é inconstitucional a norma da Lei Orgânica do Município de Belém que assegura ao servidor público o afastamento remunerado após 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria, por violar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria, senão vejamos:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS.
Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo
– Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria. (STF - RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015 – Grifo nosso)

Tal entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que assim preceitua:

Tema nº 223/STF: É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.

Nesse sentido, é a atual jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO REMUNERADO APÓS O PRAZO DE 90 DIAS. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE
.
1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve sentença concessiva de segurança, determinando o afastamento remunerado de servidor municipal enquanto pendente a análise de seu pedido de aposentadoria. 2. O impetrante, servidor municipal, requereu sua aposentadoria e, após o prazo de 90 dias, teve seus vencimentos suspensos sob alegação de ausência de norma autorizadora para o afastamento remunerado. A decisão recorrida reconheceu o direito ao afastamento com base no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém. 3. A questão em discussão consiste em definir se a previsão contida no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, que garante afastamento remunerado ao servidor municipal após 90 dias do requerimento de aposentadoria, é constitucional.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.859/PR (Tema 223 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que é inconstitucional a normatização de direitos dos servidores públicos por meio de Lei Orgânica Municipal, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem aplicado o entendimento do STF, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, por violar a reserva de iniciativa legislativa do Prefeito. 6. Diante da inconstitucionalidade do dispositivo municipal invocado para fundamentar o direito ao afastamento remunerado, impõe-se a reforma da decisão recorrida para denegar a segurança pleiteada
. 7. Agravo interno conhecido e provido. Segurança denegada. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0849402-88.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 – Grifo nosso)

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC; II –
In casu
, a recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, formulou requerimento administrativo em 05/05/2017, não obtendo resposta até a impetração do
mandamus
, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo de aposentadoria com prejuízo de sua remuneração, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança; III -
A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223
;
IV – Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República
. V - Recurso de apelação conhecido e julgado provido, modificando o entendimento adotado nos Acórdãos ID. nº 10451481 e nº 14673115, com a denegação da segurança pleiteada pela recorrida; VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815428-02.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Em síntese da petição inicial, a impetrante alega que é servidora efetiva da Prefeitura de Belém no cargo de técnica de enfermagem, lotada na Unidade Municipal de Saúde do Maracajá desde o dia 17/12/1987. Dessa forma, entendeu que faria jus a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, assim o solicitou por meio administrativo. Mesmo assim, seu direito teria sido violado a partir de não ser apreciado seu pedido desde o dia 03/06/2020. Diante disso, o Juízo
a quo
vislumbrou direito líquido e certo com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.
2. A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223 3. Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República. 4. Sentença deverá ser reformada para denegar a segurança pleiteada no procedimento do
mandamus
, sob afronta a entendimento consolidado da Suprema Corte.
5. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0873972-75.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024 – Grifo nosso)

Desse modo, em que pese a Agravante suscite o artigo 169 do Regime Jurídico Único do Município de Belém, bem como a Instrução Normativa nº 002/2017 da SEMAD, verifica-se que, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do artigo 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República, aplicando-se o Tema nº 223 ao caso concreto, sendo, portanto, a manutenção da decisão medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025